Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PLEITOS QUE DEVEM SER FORMULADOS POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAL DOMÉSTICO (CACHORRO) EM CONDOMÍNIO NÃO RESIDENCIAL. EMPREENDIMENTO PRECIPUAMENTE HOTELEIRO. PROIBIÇÃO PELO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INCONVENIENTES INCOMPATÍVEIS COM O TIPO DE UNIDADES RESIDENCIAIS CUJA A JURISPRUDÊNCIA RELATIVIZA A PERMISSÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO PREVISTO NO § 8o DO ART. 85 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. VALOR. DESPROPORCIONALIDADE.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal deduzidos no bojo das razões do apelo, não podem ser apreciados por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015.
2. O conjunto probatório constante dos autos é apto a demonstrar que o Condomínio requerido não tem finalidade residencial, mas o exercício da atividade econômica de hotelaria.
3. A possibilidade de algum proprietário morar no referido imóvel não muda a destinação do empreendimento, uma vez que os moradores, em geral, beneficiam-se de serviços comuns como portaria, e até, em alguns casos, serviços de limpeza e lavanderia além de, eventualmente, usar do restaurante.
4. Desse modo, a presença de um cachorro, ainda que de médio porte, neste tipo de ambiente não residencial, traz aos seus hóspedes e visitantes sérios inconvenientes, incompatível com o tipo de unidades residenciais cuja a jurisprudência relativiza a permissão.
5. Diante disso, a disposição da Cláusula Sexta, alínea “i”, do Regimento Interno do condomínio réu, a qual restou ratificada na Assembleia Geral Condominial do dia 03/02/2020, que proíbe animais nas dependências daquele não é desarrazoada ou desproporcional face a atividade empresarial hoteleira que é amplamente exercida no edifício.
6. Diante da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC/2015, a fixação dos honorários deverá ser feita entre percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Contudo, é cabível a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% do valor da causa resultar em montante irrisório e desproporcional à complexidade do feito.
7. Negou-se provimento ao recurso dos Autores. Deu-se parcial provimento ao recurso do Réu.